Tribunal: TJPA
Processo: 0808786-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808786-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DIELSON DE MORAIS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808786-62.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800546-42.2025.8.14.0014

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: FRANCISCO DIELSON DE MORAIS ALMEIDA

IMPETRANTE: DRA. MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA - OAB PA31183

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Francisco Dielson de Morais Almeida contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão de agressões físicas contra vítima com socos, chutes e golpes de faca, resultando em lesões graves. O impetrante alega negativa de autoria, ausência de materialidade, fundamentação inidônea e pleiteia substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea ou se está ausente algum dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é suficiente diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de autoria e a alegação de ausência de materialidade exigem revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados pelos laudos e depoimentos que apontam a prática de agressões graves com arma branca.

A gravidade concreta da conduta, caracterizada pela violência intensa e pela tentativa de atingir a vítima com golpes de faca, justifica a segregação cautelar.

Há risco de reiteração criminosa, considerando relatos de comportamento agressivo reiterado do paciente em sua comunidade.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais da medida.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas diante da gravidade dos fatos e do risco social apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:

A negativa de autoria e a alegação de ausência de materialidade não podem ser apreciadas em habeas corpus por demandarem revolvimento probatório.

A prisão preventiva se legitima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem fumus commissi delicti e periculum libertatis.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não garantem a ordem pública diante da gravidade do crime.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 311; 312; 313, I; 319. CP, art. 129, §1º, II; art. 121, caput e §2º-A, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 720.249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022; STJ, AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.09.2021, DJe 21.09.2021; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer parcialmente
do Habeas Corpus impetrado e na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808786-62.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800546-42.2025.8.14.0014

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: FRANCISCO DIELSON DE MORAIS ALMEIDA

IMPETRANTE: DRA. MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA - OAB PA31183

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
FRANCISCO DIELSON DE MORAIS ALMEIDA
, contra a decretação de sua segregação preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, nos autos nº 0800546-42.2025.8.14.0014.

O demandante foi acautelado em flagrante, no dia 26/04/2025, por violação ao Art. 129, §1º, II do CP, após supostamente agredir fisicamente Lorena da Cunha Coelho com socos, chutes, empurrões e uma arma branca do tipo faca, causando-lhe lesões graves, conforme consta no auto de prisão em flagrante (ID nº 142044214).

A decisão recorrida foi proferida em 29/04/2025 (ID nº 142044214), com fundamentação baseada em laudos periciais, depoimentos de testemunhas e policiais militares, além de indícios de autoria e materialidade do delito.

Em 21/05/2025, o Ministério Público propôs denúncia se amolda, de forma inequívoca, ao tipo penal descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 121, §2º-A, II, todos do CP.

No presente habeas corpus, a impetrante alega negativa de autoria por insuficiência de provas, ausência de comprovação da materialidade delitiva e utilização de fundamentação inidônea por suposta inaplicabilidade do artigo 312 do CPP, ante as condições pessoais favoráveis do paciente.

Neste contexto, pugna pela concessão de liminar de liberdade provisória, vinculada a medidas diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 26551867).

O Juízo originário atendeu a solicitação

na data de 07/05/2025, por meio do Ofício n° 38 /2025 – GAB (ID

26629755).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 27099019).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente, destaco que diante da existência de elementos mínimos nos autos
[1]
, a aferição mais aprofundada acerca da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” e o “
fumus commissi delicti
” onde não se verifica qualquer ilegalidade no decreto prisional do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a referida decisão está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Prisão preventiva. Conceito: Prisão cautelar de natureza processual decretada pelo juiz durante o inquérito policial ou processo criminal, antes do trânsito em julgado, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, possuindo natureza tipicamente cautelar, pois visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, o qual poderá torna-se inútil em algumas hipóteses, se o acusado permanecer em liberdade até que haja um pronunciamento definitivo. (CAPEZ, Fernando, p.313, SARAIVA, 2015).

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1º

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais citados, pode-se construir a exegese de que é possível ao Juízo, decretar a prisão preventiva mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal.

Adequando a norma jurídica reportada à hipótese fática, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante, Autoridade Policial, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão dos laudos preliminares juntados ao APFD onde afirmado a ocorrência de lesão corporal sofrida pela vítima.

Pertinente à autoria, há elementos indiciários suficientes para subsidiar o decreto cautelar, considerando que o flagrado havia, em tese, acabado de cometer os delitos em face da vítim, conforme próprias declarações e demais depoimentos das vítimas e policiais militares que participaram da ocorrência
.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

A gravidade em concreto da conduta supostamente levada a contento pelo investigado é patente, na medida em que além de desferir vários socos na vítima, ainda tentou acertá-la com golpes de faca, conforme se depreende dos laudos juntados e fotografias donde se extrai lesões características de gestos de defesa, considerando que maior parte dos golpes estão presentes nas mãos e braços da suposta vítima.

Além da gravidade em concreto, há inequívoco risco de reiteração criminosa.

Forte nesse fundamento porque a vítima mencionou que o flagrado é contumaz no cometimento de violência contra terceiros na Vila onde mor, e que outras muitas vezes já agrediu outras pessoas.

Válido salientar que há contemporaneidade da medida, pois, ao tempo presente persiste a necessidade de conversão do flagrante em preventiva.

Além disso,
a situação fática revelada impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato.

Em relação à audiência de custódia, não designarei, considerando que do exame de corpo de não fora atestada qualquer lesão de ordem física e psicológica, bem assim o investigado não constituiu advogado particular e o Defensor Público lotado na Comarca não atua em regime de plantão, o que impossibilita a realização do ato dada a falta de defesa técnica. Além do mencionado, há insuperável conflito de pauta, posto este Juízo conta com todos os horários do expediente direcionados a outras audiências de natureza criminal.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento dos suspeitos.

Decido

HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e O
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
DE: FRANCISCO DIELSON DE MORAIS ALMEIDA, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I, 310, II todos do CPP e súmula 07 do TJPA.

(...)” Id. 26544062 [
destaquei
]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência de fundamentação idônea ou requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
mandamus
e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na segregação da paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 142286787 pág.

09-11); Boletim de Ocorrência Id. 141910401, p. 4 , 7, 09 e 10

Belém, 04/09/2025